Tribunal: TJPA
Processo: 0810719-93.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810719-93.2019.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE GARCIA DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por ex-servidor público estadual, objetivando a conversão em pecúnia de 16 meses de licença-prêmio não usufruída nem computada para fins de aposentadoria, reconhecendo o direito à indenização com base na última remuneração percebida, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o pedido de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas estaria prescrito à luz do Decreto nº 20.910/32; (ii) há previsão legal que ampare o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio de servidor público estadual demitido; (iii) a ausência de usufruto da licença-prêmio autoriza o pagamento da indenização, mesmo sem requerimento administrativo ou comprovação da negativa de gozo pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de prescrição quinquenal, uma vez que a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados da data da demissão do servidor, conforme entendimento do STJ no Tema 516.
4. A jurisprudência do STJ firmada no Tema Repetitivo 1.086 reconhece o direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, independentemente de requerimento administrativo ou comprovação de negativa da Administração, com base na vedação ao enriquecimento ilícito do Estado.
5. A inexistência de previsão legal expressa para a hipótese de demissão não impede a indenização, tendo em vista o caráter patrimonial e adquirido do direito à licença-prêmio, cuja fruição não se efetivou por razões imputáveis à Administração.
6. A demissão do servidor público não retira direitos funcionais já incorporados ao seu patrimônio jurídico, tampouco impede a compensação econômica pelo não exercício de prerrogativas legalmente asseguradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

“Tese de julgamento: 1. É devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas nem contadas em dobro para fins de aposentadoria por servidor demitido, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 2. O direito à indenização independe de requerimento administrativo ou demonstração de negativa do benefício pela Administração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 884; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 98, 99 e 131; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1881283/RN (Tema 1.086), Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22/06/2022; STJ, REsp 1.114.398/AL (Tema 516); STF, ARE 721001 RG (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/02/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança e Conversão de Licença-Prêmio Não Gozada em Pecúnia ajuizada por
JOSÉ GARCIA DOS SANTOS SILVA.

Na origem, o autor, ex-servidor público estadual no cargo de Escrivão de Polícia Civil, sustenta ter exercido suas funções de 09/11/1982 a 30/12/2014, quando foi demitido por decisão administrativa questionada judicialmente. Alega que, durante esse período, adquiriu o direito a 10 (dez) licenças-prêmio, das quais 8 (oito) não foram usufruídas. Fundamentou o pedido nos artigos 98, 99 e 131 da Lei Estadual nº 5.810/94, artigo 70, IX da Lei Complementar Estadual nº 22/94 e artigo 884 do Código Civil, requerendo o pagamento em pecúnia do montante correspondente a 16 (dezesseis) meses de licença-prêmio não gozada, totalizando R$ 354.662,21. Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita, prioridade na tramitação por idade e tutela de urgência para antecipação do valor pleiteado.

O juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Pará ao pagamento do valor equivalente aos 16 (dezesseis) meses de licença especial não gozadas nem computadas para fins de aposentadoria, baseando-se na última remuneração percebida pelo autor quando em atividade, acrescida de juros moratórios e correção monetária, conforme IPCA-E, nos moldes do RE nº 870.947/SE (Tema 810) do STF. A sentença afastou a alegação de prescrição, considerando como termo inicial a data da demissão do servidor (30/12/2014), e o ajuizamento da ação (24/12/2019) dentro do prazo quinquenal.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs apelação sustentando, preliminarmente, a prescrição do direito alegado, com base no art. 1º do Decreto 20.910/32 e no art. 108, I, da Lei Estadual nº 5.810/94. No mérito, argumenta a inexistência de previsão legal para conversão da licença-prêmio em pecúnia na hipótese de demissão do servidor, invocando os artigos 99, II e 160, II, “d” do RJU/PA. Destaca que a legislação estadual somente autoriza a conversão na hipótese de aposentadoria ou falecimento e, mesmo nesses casos, apenas para frações superiores a um terço do período aquisitivo.

O recorrido apresentou contrarrazões, ainda que intempestivamente, sustentando a manutenção da sentença, com base na vedação ao enriquecimento ilícito da Administração, no reconhecimento jurisprudencial do direito à conversão em pecúnia quando não usufruída por necessidade do serviço, e na comprovação documental de sua condição funcional.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Quanto a preliminar de prescrição do direito do autor de recebimento das licenças prêmios não usufruídas, verifica-se que no dia 30/04/2014, o servidor foi demitido, e a ação ordinária em questão foi proposta em 24/12/2019, portanto, dentro do quinquídio legal.

Como já assentado na jurisprudência pátria, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, sendo que, com relação a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo 516, que fixou a seguinte tese:

A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Portanto, tendo o autor interposto ação dentro do prazo quinquenal após o seu desligamento da Policia Civil, não há que se falar em prescrição do seu direito a conversão em pecúnia das licenças não gozadas.

Nesse sentido:

(...) SERVIDOR EXONERADO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO . (...) O gozo de licença prêmio é direito do servidor público, sendo certo que o não exercício deste direito decorre de presunção juris tantum de necessidade imperiosa do serviço. Analisando a ficha funcional se verifica que logrou êxito a parte apelada em comprovar que o possuía os requisitos necessários para o gozo do benefício, bem como demonstrou que após a sua exoneração solicitou administrativamente a conversão das licenças prémios em pecúnia.
Em que pese inexista previsão legal expressa, o servidor público faz jus à indenização pelas licenças-prêmio não gozadas, sob pena de enriquecimento ilícito do Ente Público apelante, sendo certo que tal direito somente seria afastado se a Administração comprovasse o gozo do benefício ou que este teria sido contado em dobro para fins de aposentadoria, situação que não se observa na hipótese .
(...) (TJ-RJ - APL: 00219977320218190042 202200190871, Relator.: Des(a) . HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 23/01/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2023)

Preliminar rejeitada.

À míngua de outras questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do apelado à conversão da
licença
-
prêmio
não usufruída, em
pecúnia
, por ocasião de sua demissão.

Em suas razões, o Estado do Pará alega que o pleito não possui previsão legal e que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade.

A
licença
-
prêmio
, para os servidores públicos estaduais, está prevista na Lei nº 5.810/94. Precisamente, o art. 99, inciso II, estabelece que ela será convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, por ocasião da aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 do período exigido para o gozo da
licença
-
prêmio
.

Eis o inteiro teor do artigo referido:

Art. 99. A
licença
será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) (VETADO)

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da
licença
-
prêmio
. grifei

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1881283/RN, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento consolidado acerca da possibilidade de conversão da
licença
-
prêmio
em
pecúnia
, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem dalicença-prêmiodecorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão empecúniaapenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos delicença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" ( AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que alicença-prêmionão tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo dalicença.

7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição dalicença-prêmioantes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão empecúniadelicença-prêmiopor ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que alicença-prêmionão foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial da UFERSA não provido.

(STJ - REsp: 1881283/RN 2020/0156121-0, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Portanto, negar essa conversão equivaleria a permitir o enriquecimento ilícito da Administração Pública, situação vedada pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil). O direito à licença-prêmio é adquirido com o efetivo exercício da função, não podendo o servidor ser prejudicado pela ausência de oportunidade para fruição do benefício, notadamente quando a Administração se manteve inerte quanto à sua concessão.

Restou comprovado documentalmente nos autos que o autor adquiriu os períodos de licença-prêmio (16 anos) e não os usufruiu. Inexistindo óbice legal à conversão em pecúnia, estando configurada a violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, é de rigor a manutenção da sentença.

Daí se considerar que a reversão em
pecúnia
da
licença
-
prêmio
não gozada, quando em atividade, representa mera recomposição do prejuízo suportado pelo servidor, tendo natureza indenizatória.

Ademais, o efeito decorrente da demissão é a perda do cargo público, não havendo previsão legal de perda do direito de receber os valores decorrentes da conversão de licença-prêmio em pecúnia, especialmente considerado que esse direito já foi incorporado ao patrimônio jurídico do servidor apenado (direito adquirido).

O Plenário do STF reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência dominante quanto à possibilidade da conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por servidores que não podem mais delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração (STF,
ARE 721001
RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013).

Ainda, nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Servidor público demitido a bem do serviço público, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, mantém o direito adquirido à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio e férias não usufruídas, ainda que o desligamento seja por penalidade.
O reconhecimento desse direito visa evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, que seria beneficiada indevidamente pela não compensação dos direitos patrimoniais adquiridos pelo servidor antes da sua demissão . Precedentes do E. TJSP, Col. STJ e Egr. STF confirmam que a demissão, mesmo quando aplicada como penalidade, não extingue os direitos financeiros já adquiridos pelo servidor, devendo os períodos de licença-prêmio e férias não usufruídos serem convertidos em indenização pecuniária. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10003084120228260101 Caçapava, Relator.: Paulo Cícero Augusto Pereira, Data de Julgamento: 27/11/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/11/2024)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA.LICENÇA-PRÊMIONÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. DIREITO DE CONVERSÃO EMPECÚNIA. PREVISÃO LEGAL NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994). DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 Alicençaprêmio, regulada pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU Estadual) é o direito adquirido pelo servidor público, após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade com o cumprimento dos requisitos exigidos, ao gozo de 60 (sessenta) dias de afastamento remunerado. 2. Segundo previsão do art. 99, II do RJU (Lei Estadual nº 5.810/1994), alicençaprêmioserá convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo dalicença-prêmio. 3. No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no tema repetitivo 1.086 (REsp 1854662/CE): "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão empecúniadelicença-prêmiopor ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que alicença-prêmionão foi gozada por necessidade do serviço." 4. Na hipótese, resta claro que o servidor apelado adquiriu e requereu a conversão de suaslicença-prêmiopor ocasião de sua aposentadoria, tendo inclusive protocolado requerimento administrativo neste sentido, estando, portanto, perfeitamente enquadrado na hipótese legal prevista no RJU, razão pela qual não há que ser falar em descumprimento do princípio da legalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841791-84.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024)

Desse modo, não merece reparo a decisão que concedeu o direito ao apelado de receber indenização referente à conversão dos períodos de
licença
-
prêmio
em
pecúnia
, sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública e violação ao direito adquirido do servidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, conforme a presente fundamentação. Em reexame necessário, sentença mantida.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 09/09/2025